Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZAMENTO CONTRA SUPOSTO SÓCIO. INTERESSE OU BEM DA EMPRESA FALIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO COM DOMICÍLIO DOS AUTORES. ALEATORIEDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face da 15a Vara Cível de Brasília, no âmbito de ação ajuizada com vistas à sustação de protesto e à condenação por danos morais, proposta contra suposto sócio de empresa falida, que estaria agindo irregularmente como seu representante na cobrança de dívidas oriundas de contrato de locação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar ação de sustação de protesto com pedido de danos morais em face de suposto sócio de empresa falida atrai a competência do Juízo Universal da Falência; (ii) estabelecer se o foro eleito contratualmente e o domicílio das partes permitem o processamento da ação na 15a Vara Cível de Brasília.
III. Razões de decidir
3. A ação foi proposta exclusivamente contra o suposto sócio da empresa falida, com vistas à sustação de protesto e indenização por danos morais, sem qualquer pedido ou pretensão dirigida à massa falida, não incidindo, portanto, a regra de competência do juízo universal prevista no art. 76 da Lei no 11.101/2005.
4. A controvérsia não versa sobre bens ou interesses da falida, mas sobre eventual responsabilidade pessoal do alegado sócio pela prática de protesto indevido em nome da empresa, sem comprovação, considerando o estágio inicial em que o feito se encontra, de que a massa falida aufira qualquer benefício ou sequer tenha participado dos atos impugnados.
5. As ações de conhecimento que demandam quantia ilíquida prosseguem no juízo competente conforme as regras ordinárias, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, e o crédito, se reconhecido, poderá ser habilitado na falência.
6. A 15a Vara Cível de Brasília é competente para processar e julgar a demanda, pois o contrato de locação que originou a dívida protestada contém cláusula de eleição de foro em Brasília/DF, e dois dos três autores têm domicílio nessa localidade, circunstâncias que afastam a caracterização de juízo aleatório prevista no art. 63, § 5o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 15a Vara Cível de Brasília.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 11101/2005 6 § 1 76; CPC 63 § 5.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014.